Tribunal: TJES
Processo: 5001324-23.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-23.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e determinando a restituição simples dos valores descontados, sem, contudo, fixar compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de autorização para descontos mensais em benefício previdenciário configura ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o valor adequado da compensação por danos extrapatrimoniais em razão da lesão à esfera jurídica do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de termo de filiação válido e a realização de descontos mensais em proventos de aposentadoria configuram prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

4.
A subtração de valores de benefício previdenciário, verba alimentar essencial à subsistência, sem a anuência do titular, ultrapassa o mero aborrecimento e ofende direitos da personalidade do consumidor, especialmente quando este se vê compelido a buscar a via judicial para reaver os valores indevidamente descontados.
5.
A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos semelhantes, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e o arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6.
Mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em consonância com precedentes do Tribunal em hipóteses análogas.
7.
Mantém-se a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem prova de autorização do consumidor configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso III, do CDC.
10.
O desconto indevido de verba alimentar essencial enseja dano moral presumido, por violar direitos da personalidade do consumidor.
11.
É razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência consolidada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
em face de r. sentença (evento 15475967), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição e indenização por danos morais movida pelo ora apelante em desfavor de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foram realizados descontos automáticos de contribuição sem o devido termo de filiação, de modo que o ora apelante faz jus à restituição de forma simples, ante a falta de demonstração de má-fé da associação apelada.

Asseverou que “
não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado
” (evento 15475967).

Finalmente condenou a associação requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, a apelada não colacionou o termo de filiação do apelante, o qual comprovou que a partir de abril de 2023 (fl. 33 do evento 15475945) passou a ser descontado o valor mensal de R$ 32,00 (trinta e dois reais) de seus proventos de aposentadoria a título de contribuição à recorrida.

A subtração mensal de R$ 32,00 (trinta e dois reais) de um orçamento de um salário mínimo possui um peso relativo devastador, pois não se trata apenas da perda do dinheiro. A entidade apelada sem qualquer autorização, acessou o sistema previdenciário para se locupletar, o que caracteriza um abuso de direito.

Nesse contexto, o desconto indevido nos proventos do apelado ultrapassou a seara do mero aborrecimento e afrontou direitos da personalidade do Sr. Jonathan Henrique de Oliveira, já que este foi privado de parte de sua aposentadoria, verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência, sendo obrigado a ajuizar ação judicial para reaver os valores decotados indevidamente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 39, III, DO CDC – ILICITUDE DA CONDUTA – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – RECURSO PROVIDO. 1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a autorização do consumidor, configura prática abusiva e ilícita, em violação ao artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A conduta ilícita, por afetar verba essencial à subsistência do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, transcende o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.
3. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 5000813-20.2023.8.08.0039; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 06/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0006139-63.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/12/2021; DJES 08/04/2022)

Aliás, sopesando a extensão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não destoa do montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por Maria Luiza Sant’anna Ferreira. Na inicial, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem autorização ou relação contratual. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da apelante podem ser conhecidas à luz da revelia; e (ii) avaliar a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia impede o conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, operando-se a preclusão processual (CPC, art. 336). A apelante, ao não se manifestar em momento processual oportuno, não pode inovar na apelação para apresentar argumentos factuais ou provas não suscitadas na fase inicial. 4. É vedado ao réu revel utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo permitido apenas arguir matérias de ordem pública ou fatos supervenientes (CPC, art. 342). No caso, as alegações da apelante acerca da validade da relação jurídica e inexistência de ato ilícito não configuram hipóteses excepcionais.
5. Quanto ao dano moral, está configurado o abalo extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de subsistência. O valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Não há elementos que justifiquem a modificação do montante fixado, o qual não enseja enriquecimento sem causa e guarda compatibilidade com a gravidade do ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A revelia impede a apreciação de questões fáticas que deveriam ter sido suscitadas em contestação, salvo matérias de ordem pública ou supervenientes, nos termos do art. 342 do CPC. 2. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de subsistência, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 5.000,00 em casos análogos. (TJES; Classe: Apelação 5006425-29.2024.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 12/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros. O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica. A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000209-44.2024.8.08.0065; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 13/02/2025)

Por fim, o lugar de prestação do serviço, a baixa complexidade da demanda e o trabalho exigido do causídico do apelante demonstram ser razoável e proporcional a estipulação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença nesse capítulo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada monetariamente desde o arbitramento (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
1
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo STJ. (Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
STJ; REsp 2.187.452; Proc. 2024/0464241-3; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 27/03/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.